Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711573-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO 71568816120 AGRAVADO: MARCELO GOULART DE SOUZA, LORRANE PAULA DE ABREU D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, contra a decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução no. 0701403-85.2023.8.07.0001, facultou à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Em petição (ID 46321545) o Agravante requer a substituição processual do polo ativo para o nome do sócio da empresa, pois a empresa foi extinta. Contudo, antes do deferimento do pedido, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acostar ao processo documentos pertencentes ao sócio da pessoa jurídica extinta, como, CPF, RG e comprovante de residência. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2023 17:46:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador